Tribunal: TJBA
Processo: 8001638-54.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001638-54.2024.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GEOVANNI BORGES COELHO DOS SANTOS Advogado(s): GUSTAVO BACHESCHI GUI APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS ANTERIORES À CONFISSÃO DE DÍVIDA. SÚMULA 286 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à ação monitória cujo valor do débito ao tempo do ajuizamento da ação era de R$ 107.362,62 (cento e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos), sob os fundamentos de desnecessidade de prova pericial por se tratar de cálculos aritméticos simples, ausência de indicação de erro específico e suficiência do instrumento de confissão de dívida como prova da obrigação, tendo sido indeferidos os pedidos de perícia contábil e de exibição de documentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova pericial contábil e de exibição de documentos, configurou cerceamento de defesa diante da alegação de abusividades em contratos bancários que antecederam a confissão de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, mas esse poder não é absoluto e deve respeitar o direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório. A renegociação ou confissão de dívida não impede a discussão de ilegalidades nos contratos anteriores, conforme a Súmula 286 do STJ, o que afasta a tese de que o instrumento confessório, por si só, valida integralmente o débito. A revisão de contratos bancários admite a mitigação do princípio do pacta sunt servanda, especialmente nas relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência do consumidor e da função social do contrato. A apuração da evolução de dívida bancária, com verificação de capitalização de juros, taxas efetivas e encargos, demanda conhecimento técnico especializado, não se tratando de mero cálculo aritmético simples. Exigir do devedor a indicação prévia e precisa de erro de cálculo sem acesso aos documentos e sem auxílio técnico configura inversão indevida do ônus probatório e imposição de prova diabólica. Uma vez opostos embargos à monitória, com conversão ao procedimento comum e instauração de cognição exauriente, a alegação plausível de abusividade impõe a reabertura da instrução probatória. O indeferimento das provas requeridas, seguido de julgamento de improcedência por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, revela contradição e caracteriza cerceamento de defesa, conforme precedentes do STJ e dos Tribunais estaduais. IV. DISPOSITIVO Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento e instrução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001638-54.2024.8.05.0137, em que figuram como apelante GEOVANNI BORGES COELHO DOS SANTOS e como apelado BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.